Tribunal: TJES
Processo: 5011676-84.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011676-84.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: NIRSELIA PLASTER

COATOR: 2 VARA DA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DEPOIMENTO ESPECIAL DE VÍTIMA MENOR. PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA OITIVA. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES, proferida nos autos da Ação Penal nº 5000138-69.2024.8.08.0056, que indeferiu pedido de renovação do depoimento especial de vítima menor de idade, sob o fundamento de ausência de imprescindibilidade do ato. A defesa alegou a existência de novos áudios em que a vítima confessaria ter mentido, sob coação familiar, no depoimento judicial anterior. Requereu liminar para suspensão do processo e, no mérito, a anulação da decisão e a determinação de nova oitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento do pedido de realização de novo depoimento especial de vítima criança ou adolescente, com base em supostos fatos novos apresentados pela defesa, configura cerceamento de defesa ou ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O depoimento especial de vítimas menores de idade deve observar os princípios da proteção integral e da prevenção à revitimização, nos termos da Lei nº 13.431/2017, sendo sua repetição medida excepcional, condicionada à demonstração de imprescindibilidade e à concordância da vítima ou representante legal.

4. A decisão judicial impugnada está devidamente fundamentada e observou os critérios legais ao concluir que os áudios apresentados pela defesa, gravados pela própria acusada e um deles com edição identificada, não configuram, de plano, prova idônea a justificar a repetição da oitiva.

5. A análise das declarações e sua validade como prova podem ser examinadas no curso regular do processo, sem que isso implique nulidade ou cerceamento de defesa, cabendo ao juízo de instrução avaliar sua relevância.

6. O magistrado, como destinatário da prova, tem legitimidade para indeferir diligências que entenda desnecessárias, irrelevantes ou protelatórias, especialmente quando o ato requerido possa comprometer a integridade psíquica da vítima vulnerável.

7. A jurisprudência do STJ orienta que a repetição do depoimento especial somente se justifica em hipóteses de manifesta necessidade, sob pena de violação ao princípio do melhor interesse da criança e à regra da oitiva única.

8. A utilização da via do habeas corpus para discutir matéria probatória e instrução criminal é inadequada, cabendo ao juízo natural deliberar sobre a valoração dos elementos colhidos no curso do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A repetição do depoimento especial de criança ou adolescente vítima de violência somente se admite em caráter excepcional, mediante justificativa de imprescindibilidade e proteção contra a revitimização, conforme o art. 11 da Lei nº 13.431/2017.

2. A existência de novos elementos, como gravações unilaterais ou questionáveis, não impõe, por si só, a renovação da oitiva se ausentes requisitos legais e se não evidenciado o prejuízo irreparável à defesa.

3. O indeferimento de diligência requerida pela defesa, quando fundamentado e compatível com a proteção integral da vítima, não configura constrangimento ilegal passível de correção pela via do habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPP, art. 563; Lei nº 13.431/2017, arts. 8º, 9º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1946961/PR, Rel. Des. Conv. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 14.12.2021, DJe 17.12.2021; STJ, HC 640.508/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 06.04.2021, DJe 13.04.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Marcos Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº 5011676-84.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: NIRSELIA PLASTER
COATOR: 2 VARA DA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBA
RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
NIRSELIA PLASTER
face ao suposto ato coator do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES, que, nos autos da Ação Penal nº 5000138-69.2024.8.08.0056, indeferiu o pedido de realização de novo depoimento especial da vítima.

O impetrante aduz, em síntese, que
(i)
após a oitiva da ofendida em juízo, a defesa teve acesso a fatos novos, consubstanciados em mais de 10 (dez) arquivos de áudio, nos quais a menor, em conversas com a paciente, teria confessado de maneira categórica haver mentido em seu depoimento judicial; e
(ii)

a vítima afirmou ter sido coagida a prestar declarações inverídicas por influência de seu pai e de sua irmã mais velha, motivados por sentimentos de animosidade decorrentes da separação e do novo relacionamento da paciente.

Com base nesses argumentos, pugna o impetrante pela concessão de medida liminar para o fim de suspender o trâmite da Ação Penal nº 5000138-69.2024.8.08.0056 até o julgamento de mérito do presente
writ
. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem para que seja anulada a decisão impugnada, determinando-se a realização de nova oitiva da vítima.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante decisão acostada no ID 15049435.

O pedido de informações à autoridade apontada coatora foi dispensado, uma vez que os autos encontram-se disponíveis para consulta nos sistemas oficiais deste egrégio Tribunal de Justiça com informações absolutamente atualizadas.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 16557943, pela
denegação
da ordem.

Pois bem.

Extrai-se da pormenorizada análise da petição inicial (ID 38627801 dos autos de origem), que a paciente foi denunciada, nos autos da Ação Penal nº 5000138-69.2024.8.08.0056, pela suposta prática do crime tipificado no
artigo 217-A,
caput
, c/c o artigo 13, § 2º, alínea "a", e o artigo 226, inciso II, todos do Código Penal
, por, na condição de genitora da vítima,
ter-se omitido dolosamente em face de abusos sexuais que teriam sido perpetrados por seu companheiro, Leonardo Junior da Penha, contra sua filha menor.

A controvérsia central, como delineado, cinge-se a aferir a legalidade da decisão que indeferiu o
pedido de renovação do depoimento especial da vítima menor de idade
.

O impetrante a qualifica como um ato de cerceamento de defesa. Contudo, a decisão objurgada, ao contrário do que se alega, encontra-se devidamente fundamentada e, em uma primeira análise, alinhada às diretrizes legais e jurisprudenciais que regem a matéria.

O depoimento especial de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência é um procedimento sensível e especializado, regido pela Lei nº 13.431/2017, cujo escopo primordial é a proteção da integridade física e psíquica do depoente, evitando-se o que a doutrina e a jurisprudência denominam de revitimização ou vitimização secundária. Este fenômeno nefasto ocorre quando a vítima é compelida a rememorar e narrar repetidamente o evento traumático perante as diversas instâncias do sistema de justiça, o que agrava seu sofrimento.

Atento a essa realidade, o legislador estabeleceu, no artigo 11,
caput
, da referida lei, uma diretriz fundamental:
"o depoimento especial será realizado uma única vez, sempre que possível, por meio de produção antecipada de prova judicial, garantida a ampla defesa do investigado"
. A regra, portanto, é a da oitiva única, sendo a sua repetição uma medida de caráter absolutamente excepcional.

No caso em apreço, o Magistrado de primeiro grau, ao indeferir o pedido, sopesou adequadamente os interesses em conflito. Assentou, com acerto, que
"o depoimento especial, por sua própria natureza, é um ato processual de caráter cautelar e irrepetível, destinado a preservar a prova em sua plenitude, evitando o risco de perecimento ou alteração"
e que
"uma vez realizado o ato em conformidade com as diretrizes estabelecidas pela Lei nº 13.431/2017, presume-se que a vítima teve a oportunidade de se expressar livremente em um ambiente protegido"
.

A existência dos áudios apresentados pela defesa, embora constituam um elemento a ser valorado no curso da instrução processual, não impõe, por si só, a automática repetição do depoimento especial. Como bem ressaltou o juízo de 1º Grau,
"os áudios anexados devem ser analisados em seu mérito probatório, mas não necessariamente justificam a repetição do ato, que possui uma finalidade protetiva específica"
.

Ademais, a análise da manifestação do Ministério Público em primeira instância lança fundadas dúvidas sobre a espontaneidade e a fidedignidade das declarações contidas nas gravações. O
Parquet
chama a atenção para o fato de que os áudios foram gravados pela própria genitora, ré no processo, e que um deles se encontra sugestivamente editado, com o corte da conversa justamente no momento em que a menor seria questionada sobre a conduta do corréu.

Tais circunstâncias, somadas ao histórico de que a denúncia se originou de um relato espontâneo da vítima ao seu professor e às alegações de que a paciente exerce pressão psicológica sobre a filha, enfraquecem a tese de que a renovação da oitiva é imprescindível para a busca da verdade real.

O direito à produção de provas, embora seja um corolário da ampla defesa, não é absoluto, cabendo ao magistrado, como destinatário da prova, indeferir aquelas que se mostrarem protelatórias, irrelevantes ou, como no caso, potencialmente prejudiciais à integridade de uma vítima vulnerável, em manifesta afronta à legislação protetiva.

A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de privilegiar a proteção da vítima contra a revitimização, desaconselhando a repetição do depoimento especial, salvo em casos de absoluta e justificada imprescindibilidade, o que não se verifica de plano na hipótese. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DEPOIMENTO ESPECIAL. COLHEITA ANTECIPADA DE PROVA. VALIDADE. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRINCÍPIO DO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. 1. Efetivamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, o agravo merece ser conhecido, em ordem a que se evolua para o mérito. 2. O depoimento especial da vítima, previsto na Lei 13.431/2017 (arts. 7º, 8º e 9º), pode ser tomado de forma antecipada, antes de deflagrada a persecução penal (art. 11 e § 1º), considerada a condição de adolescente possível vítima de abuso sexual, justificada a urgência da medida para resguardar a fidedignidade das declarações e permitir a superação de eventuais traumas com a maior brevidade. 3. Na hipótese, consoante ressaltado pelo acórdão,
"a adoção da perícia psicológica como modalidade de oitiva da ofendida foi adotada por expressa recomendação do setor profissional competente, visando a sua não revitimização (e, portanto, a não repetição do ato), tudo com o objetivo de melhor atender o interesse da adolescente"
. 4. A jurisprudência desta Corte, na linha da lei processual (art. 563 - CPP), adota o princípio do pas de nullité sans grief, segundo o qual incumbe à parte demonstrar o efetivo prejuízo para justificar a anulação de atos processuais, o que não ocorre na presente hipótese, porquanto o recorrente não logrou demonstrar os aspectos em que a colheita da prova teria prejudicado a defesa. 5.
"A renovação da oitiva da suposta vítima, tal como pretendida pelos impetrantes, é expressamente dissuadida pela Lei 13.431/2017, a qual estabelece, em seu artigo 11, § 2º, que não será admitida a tomada de novo depoimento especial, salvo quando justificada a sua imprescindibilidade pela autoridade competente e houver a concordância da vítima ou da testemunha, ou de seu representante legal"
(HC 640.508/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 13/04/2021) 6. Agravo regimental provido para conhecer do agravo, mas para negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgRg no AREsp: 1946961 PR 2021/0248675-0, Relator.: Ministro OLINDO MENEZES DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1 REGIÃO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021) -
destaquei

Desta forma, a decisão atacada não se afigura teratológica ou desprovida de fundamentação. Pelo contrário, demonstra zelo na aplicação da normativa específica e na proteção dos direitos da criança envolvida.

A defesa, por sua vez, não está impedida de utilizar os áudios como prova e de questionar a validade e o conteúdo do depoimento já colhido durante a instrução e em sede de alegações finais, não havendo se falar, neste momento, em prejuízo irreparável ou em cerceamento de defesa.

Frise-se que o remédio constitucional do
Habeas Corpus
não possui intuito de realizar análise aprofundada do acervo probatório, uma vez que isso compete ao juízo de primeiro grau quando do deslinde do processo de conhecimento.

Por tudo isso, na esteira do parecer da D. Procuradoria Geral da Justiça,
DENEGO a ordem pleiteada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.

Acompanho o E. Relator para DENEGAR A ORDEM.